Tribunal: STF
Processo: ARE 1378251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Ação civil pública movida por associação civil. Realização de rodeio. Demanda movida contra a pessoa jurídica empresária responsável pela realização do evento, bem como em face do Município. Sentença de improcedência. Apelo da associação demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Ausência de proibição legal à realização de rodeios e eventos congêneres, desde que observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº 10.519/2002 e pela Lei Estadual nº 10.359/1999, que buscam afastar ferimentos em animais. As Leis n° 10.519/2002 e 10.359/1999 não ofendem a Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. O princípio da precaução não é motivo bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou substituí-los por critérios próprios. Ademais, não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais, posto que a documentação acostada ao presente feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova dessa situação de crueldade, cujo ônus é da autora, ora apelante. Sentença mantida na íntegra. Recurso desprovido." (Vol. 10, fl. 21)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXXIII e 225, §1°, VII, e § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Constituição Federal de 1988, afastando-se da concepção meramente antropocêntrica, confere especial proteção ao meio ambiente, inclusive no tocante à fauna, que não pode ser objeto de tratamento degradante e cruel. Por isso, dispõe expressamente em seu artigo 225, §1º, VII, que incumbe ao Poder Público proteger a fauna e aflora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.



    (...)



    Neste diapasão, a Lei nº 13.364/2016 eleva o rodeio e a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial.Assim, as provas com animais não são, em tese e,de modo geral, atividades vedadas por lei. Por outro lado, o ordenamento jurídico estabeleceu, por meio da Lei Federal nº10.519/2002, como deve se dar a tutela do bem jurídico constitucionalmente assegurado. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou substituí-los por critérios próprios.A Lei Federal nº 10.519/2002 é a referência para assegurar o bem estar e coibir maus tratos aos animais, de modo que,respeitadas as suas diretrizes e limitações, onde se determina, inclusive,a adequação às 'regras internacionalmente aceitas' (artigo 4° e parágrafos), não se pode presumir a lesividade do uso dos apetrechos nos termos ali previstos, tampouco reputar inconstitucional a sua autorização. O princípio da precaução não é bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto aprópria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano, sendo controvertida, diante da expressa autorização legal, a alegação da requerente, ora apelante, fundada nos pareceres e estudos acadêmicos acostados à petição inicial, no sentido de que tais provas e equipamentos, independentemente de qualquer circunstância, causam danos e implicam em maus tratos aos animais, o que afasta aprobabilidade do direito da recorrente.



    (...)



    Assim, as Leis n° 10.519/2002 e 10.359/1999 não ofendem a Constituição, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais.



    Portanto, previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos animais, em consonância com o artigo 225, VII da Constituição Federal e artigo 193, X da Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática, nos termos explicitados.Da análise do presente caso, conclui-se que não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais, postoque a documentação acostada ao feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova dessa situação de crueldade, cujo ônus é da autora, ora apelante.À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente